Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709424-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Ana Pavolva Manchieri, em face de sentença do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo pelo pagamento, com base nos arts. 924, inciso II, do CPC. A apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade da execução, desde o início, com a consequente anulação de todos os atos constritivos de propriedade e cassação da sentença. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. Intimada para juntar declaração de pobreza ou recolher o preparo do recurso, a apelante quedou-se inerte. Em face da ausência de juntada da declaração de pobreza, este Relator, por meio da decisão de ID no 34335595, indeferiu a gratuidade de justiça postulada e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Embora regularmente intimada, a apelante quedou-se inerte novamente. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo pelo pagamento, com base nos arts. 924, inciso II, do CPC. Pediu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimada para juntar aos autos declaração de pobreza, a fim de que o pedido de gratuidade de justiça pudesse ser analisado, ou recolher o preparo, a apelante quedou-se inerte. Por meio da decisão de ID no 34335595, ante a inércia da apelante, este Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da recorrente para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do que determina o art. 1007, § 4o, do CPC. Contudo, a recorrente quedou-se novamente inerte, consoante certidão de ID no 35191548, que atestou o decurso do prazo relativo àquela decisão em 11.05.2022. Como se vê, a despeito de a apelante ter sido regularmente intimada para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhes fora imposta, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL. INFORMAÇÃO FALSA EM ASSEMBLEIA GERAL CONDOMINIAL. MERO EQUÍVOCO. INAPTIDÃO DE CAUSAR DANO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O desatendimento à intimação para recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007, § 2o, do CPC, enseja o reconhecimento da deserção e o não conhecimento da apelação, na forma dos artigos 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. (...) 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do 1o réu não conhecido” (Acórdão 1398115, 07377627320198070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, declaro deserta a presente apelação, daí porque dela não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 13:08:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator